Tribunal: TJPA
Processo: 0802869-10.2024.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802869-10.2024.8.14.0061

APELANTE: GABRIEL BARRIOS GARCIA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA, BANCO BRADESCO SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO BPN BRASIL S.A

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E PESSOAIS. DESCONTOS INFERIORES AO LIMITE LEGAL. LICITUDE DOS DESCONTOS AUTORIZADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente ação de repactuação de dívidas ajuizada em face de instituições financeiras, na qual postulava o reconhecimento de situação de superendividamento, a limitação dos descontos incidentes sobre sua renda líquida ao percentual de 30% e a revisão dos contratos bancários. O apelante sustentou comprometimento superior a 80% de sua renda mensal com empréstimos consignados e pessoais, além de nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide, sem produção de provas adicionais, configurou cerceamento de defesa; e (ii) estabelecer se restou comprovada situação de superendividamento apta a justificar a repactuação judicial das dívidas e a limitação dos descontos incidentes sobre a remuneração do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide mostra-se legítimo quando os elementos constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento judicial, nos termos do art. 355, I, do CPC.

A inversão do ônus da prova nas relações consumeristas não possui caráter automático e não exonera o consumidor do dever de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito.

A caracterização do superendividamento exige demonstração concreta da impossibilidade manifesta de pagamento das dívidas sem comprometimento do mínimo existencial, não bastando a mera existência de múltiplos contratos ou elevado percentual de comprometimento da renda.

O procedimento de repactuação previsto nos arts. 104-A e seguintes do CDC possui natureza excepcional e pressupõe prova robusta da incapacidade financeira do consumidor, da boa-fé e do efetivo comprometimento de sua subsistência digna.

A ausência de documentos essenciais, como declaração de imposto de renda, detalhamento integral das despesas ordinárias e comprovação de encargos familiares, impede a aferição segura da alegada situação de superendividamento.

Os descontos decorrentes de empréstimos bancários comuns realizados em conta corrente destinada ao recebimento de salário são lícitos quando previamente autorizados pelo mutuário, conforme orientação firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1.085.

Os descontos relativos aos empréstimos consignados não ultrapassam 36,3% dos rendimentos líquidos do autor, percentual inferior ao limite legal aplicável às consignações em folha.

A estabilidade remuneratória decorrente da condição de militar do Exército Brasileiro enfraquece a alegação de incapacidade financeira superveniente apta a justificar intervenção judicial excepcional nos contratos livremente celebrados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia pode ser solucionada com base no conjunto probatório já constante dos autos.

A configuração do superendividamento exige prova concreta do comprometimento do mínimo existencial e da impossibilidade manifesta de pagamento das dívidas pelo consumidor de boa-fé.

A mera alegação de elevado comprometimento da renda não autoriza, por si só, a repactuação judicial das dívidas.

Os descontos decorrentes de empréstimos bancários comuns autorizados pelo consumidor são lícitos, ainda que realizados em conta destinada ao recebimento de salário.

A limitação legal aplicável aos empréstimos consignados não se estende automaticamente aos empréstimos pessoais contratados livremente pelo consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 355, I, 373, I, e 487, I; CDC, arts. 54-A, §1º, e 104-A e seguintes; Lei nº 14.181/2021; Lei nº 10.820/2003, art. 1º, §1º, I; Decreto nº 11.150/2022; Decreto nº 11.567/2023.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.085; TJPA, Apelação Cível nº 0878701-42.2023.8.14.0301, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 21.01.2025; TJMG, Apelação Cível nº 50085613020238130471, Rel. Des. Amauri Pinto Ferreira, 17ª Câmara Cível, j. 22.10.2025; TJPA, Apelação Cível nº 08033825320188140201, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 08.09.2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
GABRIEL BARRIOS GARCIA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Tucuruí/PA, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas ajuizada em face de
BANCO DO BRASIL S.A., BANCO BRADESCO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e BANCO CREFISA S.A.

A sentença recorrida, lançada ao id 33458137, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O magistrado de origem consignou que, embora o autor alegasse comprometimento de aproximadamente 82% de sua renda líquida com contratos de empréstimos, não houve comprovação robusta da alegada situação de superendividamento, sobretudo diante da ausência de documentos essenciais aptos a demonstrar sua efetiva incapacidade financeira, tais como declaração de imposto de renda e detalhamento completo de despesas mensais.

Destacou, ainda, que a Lei nº 14.181/2021 não estabelece limitação automática de descontos em percentual fixo da renda do consumidor, mas sim procedimento de repactuação condicionado à demonstração concreta da impossibilidade manifesta de pagamento sem comprometimento do mínimo existencial.

Ressaltou, ademais, a regularidade das contratações firmadas entre as partes, a incidência do princípio da autonomia privada e a inexistência de demonstração de fato extraordinário apto a justificar intervenção judicial nos contratos celebrados.

Ao final, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da gratuidade da justiça deferida.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o juízo singular julgou antecipadamente a demanda sem oportunizar a produção das provas requeridas, especialmente a apresentação, pelas instituições financeiras, dos contratos, extratos e planilhas detalhadas das dívidas.

No mérito, afirma estar configurada situação de superendividamento nos termos da Lei nº 14.181/2021, defendendo que mais de 80% de sua renda líquida estaria comprometida com empréstimos consignados e pessoais, circunstância que comprometeria seu mínimo existencial e sua subsistência.

Aduz que os contratos foram celebrados em contexto de vulnerabilidade econômica, para custeio de despesas essenciais, invocando a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor e a possibilidade de revisão contratual diante da excessiva onerosidade suportada pelo consumidor.

Argumenta, ainda, que os princípios da boa-fé objetiva, da dignidade da pessoa humana e da preservação do mínimo existencial autorizam a repactuação das dívidas e a limitação dos descontos incidentes sobre sua renda líquida ao percentual de 30%.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma integral da sentença para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial.

Em contrarrazões, a instituição financeira CREFISA S.A. suscita, preliminarmente, ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, sustentando que a apelação não impugna especificamente os fundamentos da sentença recorrida. No mérito, defende a manutenção integral da sentença, argumentando não estarem presentes os requisitos legais para caracterização do superendividamento e para a pretendida repactuação das dívidas. Sustenta que a parte autora não demonstrou situação de comprometimento do mínimo existencial apta a justificar intervenção judicial nos contratos celebrados, bem como ressalta a regularidade das contratações e a licitude dos descontos realizados, invocando precedentes jurisprudenciais sobre a matéria. Ao final, requer o desprovimento do recurso.

O BANCO DO BRASIL S.A., em contrarrazões de id 33458146, igualmente pugna pela manutenção da sentença, alegando que as razões recursais não enfrentam adequadamente os fundamentos adotados pelo juízo de origem, em afronta ao princípio da dialeticidade recursal. Sustenta a inexistência de comprovação do alegado superendividamento, afirmando que a parte autora não demonstrou comprometimento de seu mínimo existencial nem situação excepcional apta a ensejar revisão judicial dos contratos. Defende, ainda, a regularidade das avenças firmadas e a ausência de elementos que autorizem a limitação dos descontos ou a repactuação compulsória das dívidas. Ao final, requer o não conhecimento ou, subsidiariamente, o desprovimento da apelação.

Por sua vez, os demais apelados, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e BANCO BRADESCO S.A., apresentaram contrarrazões aos ids 33458144 e 33458147, respectivamente, nas quais requerem a manutenção integral da sentença recorrida, sustentando a ausência dos requisitos legais necessários ao reconhecimento da condição de consumidor superendividado, bem como a inexistência de elementos aptos a justificar a intervenção judicial nos contratos regularmente celebrados entre as partes.

Recebi a relatoria do feito por regular distribuição.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do recurso, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

A) QUESTÃO PRELIMINAR: NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

O apelante suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sustentando que o Juízo de origem promoveu o julgamento antecipado da lide sem oportunizar a adequada dilação probatória, especialmente quanto à apresentação, pelas instituições financeiras demandadas, dos contratos, extratos e planilhas detalhadas dos débitos discutidos nos autos.

Afirma que a demanda versa sobre relação de consumo, circunstância que autorizaria a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à inversão do ônus da prova, defendendo que a ausência de produção probatória inviabilizou o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

A preliminar, entretanto, não merece prosperar.

Consoante dispõe o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, o magistrado poderá julgar antecipadamente o mérito quando verificar que os elementos constantes dos autos são suficientes para a formação de seu convencimento, sendo desnecessária a produção de outras provas.

No caso concreto, não se verifica qualquer ilegalidade na adoção do julgamento antecipado.

A controvérsia devolvida à apreciação jurisdicional não dependia da produção de prova oral, pericial ou documental complementar pelas instituições financeiras para o deslinde da causa, uma vez que a improcedência da demanda decorreu, essencialmente, da ausência de comprovação satisfatória, pelo próprio autor, da alegada situação de superendividamento apta a justificar a incidência do procedimento excepcional previsto na Lei nº 14.181/2021.

A sentença recorrida foi expressa ao consignar que a parte autora não demonstrou, de forma robusta, a impossibilidade manifesta de adimplemento de suas obrigações sem comprometimento do mínimo existencial, especialmente diante da ausência de documentos essenciais relacionados à sua realidade financeira global, tais como declaração de imposto de renda, comprovantes integrais de despesas mensais ordinárias, encargos familiares, gastos indispensáveis à subsistência e demais elementos aptos a demonstrar efetiva incapacidade econômica.

Nesse contexto, a prova reputada ausente pelo Juízo singular dizia respeito, predominantemente, a elementos pertencentes à esfera patrimonial e financeira do próprio demandante, e não a documentos exclusivamente detidos pelas instituições financeiras.

A inversão do ônus da prova, ainda que admitida nas relações consumeristas, não possui caráter automático, tampouco exonera a parte autora do dever de apresentar prova mínima do fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Com efeito, a facilitação da defesa do consumidor não autoriza a transferência integral do ônus probatório às instituições financeiras, sobretudo quando a controvérsia exige demonstração concreta da situação econômica pessoal do consumidor, circunstância que somente poderia ser adequadamente comprovada mediante documentação produzida pelo próprio interessado.

O direito à produção de provas não possui natureza absoluta, cabendo ao magistrado, na condição de destinatário da prova, indeferir diligências inúteis, desnecessárias ou incapazes de alterar o convencimento já formado a partir do acervo documental existente.

Desse modo, inexistindo demonstração concreta de prejuízo processual ou de efetiva imprescindibilidade das provas pretendidas para o deslinde da controvérsia, impõe-se a
rejeição da preliminar de nulidade da sentença
.

Superada a questão preliminar, passa-se ao exame do mérito recursal.

B) MÉRITO

O apelante pretende a reforma integral da sentença para que seja reconhecida sua condição de consumidor superendividado, com a consequente repactuação judicial das dívidas e limitação dos descontos incidentes sobre sua renda líquida ao percentual de 30%.

Sustenta que percebe remuneração mensal líquida aproximada de R$ 12.856,30 (doze mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e trinta centavos) e que os descontos decorrentes de empréstimos consignados e empréstimos pessoais ultrapassariam R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais) mensais, comprometendo mais de 80% de seus rendimentos e inviabilizando sua subsistência digna.

Não obstante a relevância social da temática envolvendo o superendividamento do consumidor, entendo que a sentença recorrida não comporta reforma.

A Lei nº 14.181/2021 introduziu importante microssistema de prevenção e tratamento do superendividamento no âmbito do Código de Defesa do Consumidor, estabelecendo mecanismos voltados à preservação do mínimo existencial, ao crédito responsável e à reinserção econômica do consumidor pessoa natural de boa-fé.

Nos termos do art. 54-A, §1º, do Código de Defesa do Consumidor, considera-se superendividamento “a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial”.

A configuração jurídica do superendividamento, portanto, não decorre automaticamente da mera existência de múltiplos empréstimos ou do elevado comprometimento da renda mensal do consumidor.

Exige-se demonstração concreta e robusta de que o consumidor efetivamente se encontra impossibilitado de satisfazer suas obrigações sem comprometimento das condições mínimas indispensáveis à sua sobrevivência digna.

Nesse sentido, o procedimento de repactuação de dívidas previsto nos arts. 104-A e seguintes do CDC possui caráter excepcional e pressupõe a presença cumulativa de requisitos legais específicos, dentre eles a boa-fé do consumidor, a inexistência de contratação dolosa, a demonstração inequívoca do comprometimento do mínimo existencial e a comprovação da impossibilidade manifesta de adimplemento das obrigações assumidas.

Aliás, nesse sentido, destaco julgados, inclusive desta E. Corte (grifei):

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO. SUPERENDIVIDAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. INAPLICABILIDADE DO PROCEDIMENTO DE REPACTUAÇÃO PREVISTO NO CDC. RECURSO IMPROVIDO
. 1. Apelação cível interposta por Kleiton Marcelo Fernandes da Mata contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contratos de empréstimos por superendividamento, em que pleiteava limitação dos descontos realizados, sob alegação de comprometimento do mínimo existencial. 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o comprometimento do mínimo existencial justifica a aplicação do procedimento de repactuação de dívidas nos termos da Lei nº 14.181/21; e (ii) verificar se os descontos realizados comprometem a subsistência do autor. 3. A Lei nº 14.181/21 define o superendividamento como a impossibilidade de o consumidor, de boa-fé, quitar suas dívidas sem comprometer o mínimo existencial, conforme regulamentado pelo Decreto nº 11.150/22, alterado pelo Decreto nº 11.567/23, que fixou o valor do mínimo existencial em R$ 600,00. 4. No caso, o autor, com renda mensal líquida de R$ 7.130,96, possui um saldo disponível de R$ 3.967,46 após os descontos contratuais, valor que excede significativamente o parâmetro normativo do mínimo existencial. 5. Não há comprovação de que os descontos realizados comprometam a subsistência do autor, tampouco de que os contratos tenham sido firmados em condições abusivas ou contrárias à legislação aplicável, não se configurando superendividamento apto a justificar a intervenção judicial. 6. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a aplicação do procedimento de repactuação de dívidas exige a demonstração de comprometimento do mínimo existencial e conduta de boa-fé por parte do consumidor. 7. Recurso desprovido. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0878701-42.2023.8.14.0301 – Relator (a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/01/2025 – Grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO E REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. DÍVIDAS ORIUNDAS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 14.181/2021. DESCONTOS LIMITADOS AO PERCENTUAL LEGAL. COMPROVAÇÃO DE GASTOS EXCESSIVOS. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA.
Os juros remuneratórios circunscritos a até uma vez e meia a taxa de mercado não são abusivos, pois refletem a natural oscilação mercadológica. A Lei nº 14.181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor para tratar do superendividamento, não se aplica a contratos de empréstimo consignado cujos descontos estão dentro dos limites legais de comprometimento da renda. A realização de contratações de empréstimos de forma voluntária, conforme destacado na sentença recorrida, evidencia um mau gerenciamento financeiro e não a condição de superendividamento prevista na legislação. Mantida a improcedência do pedido por não haver comprovação da impossibilidade de adimplemento das obrigações sem comprometimento do mínimo existencial. (TJ-MG - Apelação Cível: 50085613020238130471, Relator.: Des.(a) Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 22/10/2025, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/10/2025)

No caso concreto, embora o apelante alegue comprometimento superior a 80% de sua renda líquida, não trouxe aos autos prova suficientemente abrangente acerca de sua situação financeira global.

A sentença recorrida corretamente observou que a parte autora deixou de apresentar documentação essencial para aferição segura de sua realidade econômica, notadamente declaração de imposto de renda, detalhamento integral de despesas ordinárias, comprovação de encargos familiares, gastos permanentes com saúde, alimentação, moradia e demais despesas indispensáveis à subsistência.

Afinal, a mera apresentação de contracheques e planilhas unilaterais de débitos não se revela suficiente para caracterizar, de forma inequívoca, o comprometimento do mínimo existencial exigido pela legislação consumerista.

O reconhecimento do superendividamento exige prova concreta da efetiva inviabilidade de subsistência do consumidor, não bastando o elevado comprometimento da renda ou a mera alegação genérica de dificuldades financeiras.

A legislação que disciplina a matéria não foi concebida para permitir revisão automática de contratos regularmente celebrados, tampouco para transformar o Poder Judiciário em instância revisora de escolhas financeiras livremente assumidas pelo consumidor.

A intervenção jurisdicional em relações contratuais bancárias somente se justifica diante de situação efetivamente excepcional, caracterizada por desequilíbrio concreto, violação ao mínimo existencial ou demonstração inequívoca de incapacidade de pagamento.

O Decreto nº 11.150/2022, posteriormente alterado pelo Decreto nº 11.567/2023, regulamentando a prevenção e o tratamento do superendividamento, estabeleceu parâmetro normativo para definição do mínimo existencial, considerando como renda mínima mensal necessária à satisfação das necessidades básicas do consumidor o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais).

Embora tal parâmetro não possua caráter absoluto ou vinculante para todos os casos concretos, constitui importante referência normativa para aferição da efetiva situação de inviabilidade econômica do consumidor.

Por sua vez, o STJ, ao julgar o Tema Repetitivo 1085, reconheceu a licitude dos descontos em conta corrente, mesmo sobre verbas salariais, desde que autorizados, mas não afasta a possibilidade de controle judicial, sobretudo diante da violação ao mínimo existencial. A função social do contrato, a boa-fé objetiva e o crédito responsável legitimam a atuação do Judiciário para revisar o cumprimento das obrigações contratuais em contextos de superendividamento, a fim de resguardar a dignidade da pessoa humana.

No presente caso, contudo, inexiste demonstração concreta de que o apelante tenha sido reduzido a condição incompatível com a própria subsistência ou privado dos recursos mínimos necessários à manutenção de sua dignidade.

Ao contrário, a documentação acostada aos autos evidencia que a parte autora é militar do Exército Brasileiro, possuindo vínculo remuneratório estável e permanente, circunstância que enfraquece a alegação de incapacidade financeira superveniente apta a justificar a excepcional intervenção judicial pretendida.

Além disso, a própria narrativa recursal evidencia que os contratos foram livremente celebrados pelo consumidor, inexistindo prova de vício de consentimento, fraude, coação, prática abusiva específica ou concessão irresponsável de crédito pelas instituições financeiras.

Ressalto, ainda, que a própria narrativa apresentada pelo apelante constitui elemento relevante para afastar a pretensão recursal, na medida em que há inequívoca admissão de que parte expressiva do alegado comprometimento financeiro
decorre de empréstimos pessoais livremente contratados
, distintos dos empréstimos consignados em folha.

Com efeito, o recorrente reconhece expressamente que, aproximadamente R$ 4.655,87 (quatro mil seiscentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e sete centavos) seriam destinados a empréstimos consignados e R$ 5.858,66 (cinco mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e sessenta e seis centavos) a empréstimos pessoais, revelando a coexistência de diferentes modalidades de crédito.

Tal circunstância impede a aplicação indistinta do regime jurídico próprio das consignações em folha a todas as obrigações financeiras assumidas pelo consumidor, sobretudo porque não há comprovação de que a integralidade dos contratos discutidos nos autos esteja submetida exclusivamente às limitações legais típicas dos empréstimos consignados.

Nesse contexto, os descontos decorrentes de empréstimos bancários comuns realizados em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salário, são lícitos quando previamente autorizados pelo mutuário, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista para os empréstimos consignados em folha de pagamento.

Portanto, se partimos da premissa informada pelo próprio recorrente de que a quantia de R$ 4.655,87 (quatro mil seiscentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e sete centavos) representa o valor total dos
empréstimos consignados,
da leitura do contracheque de ID 33458054, conclui-se que as parcelas cobradas
não ultrapassem o total de 36,3%
dos rendimentos líquidos do autor, abatidos os descontos de imposto de renda e previdência.

Em situação bem similar ao presente processo, cito precedente desta E. Corte (grifei):

DIREITO CIVL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SERVIDOR PÚBLICO. SUPERENDIVIDAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. INAPLICABILIDADE DO PROCEDIMENTO DE REPACTUAÇÃO PREVISTO NO CDC. RECURSO DE DYSSON PAZ NUNES DESPROVIDO. RECURSO DE BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. PROVIDO
. I. Caso em exame 1. Apelações Cíveis interpostas por DYSSON PAZ NUNES e BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A., contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Icoaraci, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenando a instituição financeira a cobrar as parcelas contratadas nos empréstimos limitadas a, no máximo, 40% (quarenta por cento) dos rendimentos líquidos do autor, antecipando os efeitos de tutela. II. Questão em discussão 2. A questão consiste em verificar se deve ser reformada a sentença para: (i) condenar o Banco ao pagamento de indenização por danos morais e materiais; ou (ii) deixar de aplicar a limitação de descontos do salário do servidor. III. Razões de decidir 3.
A sentença recorrida utilizou como parâmetro a Lei nº 10.820 de 2003, artigo 2º, § 2º, inciso I, para definir como razoável que as parcelas cobradas não ultrapassem o total de 40% (quarenta por cento) dos rendimentos líquidos do autor, em razão de se tratar de descontos de verba de caráter alimentar, garantindo a subsistência do devedor.
4. O Superior Tribunal de Justiça firmou a tese com o Tema nº 1.085 de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do artigo 1º da Lei nº 10.820 de 2003. 5. A Lei nº 14.181 de 2021 define o superendividamento como a impossibilidade de o consumidor, de boa-fé, quitar suas dívidas sem comprometer o mínimo existencial, conforme regulamentado pelo Decreto nº 11.150 de 2022, alterado pelo Decreto nº 11.567 de 2023, que fixou o valor do mínimo existencial em R$ 600,00 (seiscentos reais). 6. Em que pese a situação aflitiva vivida pelo mutuário, este não demonstrou que os descontos realizados comprometem a sua subsistência, tampouco que os contratos foram firmados em condições abusivas ou contrárias à legislação aplicável, não se configurando superendividamento apto a justificar a intervenção judicial. 7. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a aplicação do procedimento de repactuação de dívidas exige a demonstração de comprometimento do mínimo existência e conduta de boa-fé por parte do consumidor, razão pela qual a reforma da sentença é medida que se impõe. IV. Dispositivo 8. Recurso de Dysson Paz Nunes desprovido. Recurso de Banco do Estado do Pará S.A. provido. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, artigo 54-A, §§ 1º e 2º; Lei nº 10.820 de 2003, artigo 1º, § 1º, inciso I. Jurisprudência relevante citada: STJ – Tema nº 1.085; TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0816809-31.2024.8 .14.0000 – Relator (a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/07/2025; TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0878701-42.2023.8 .14.0301 – Relator (a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/01/2025. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08033825320188140201 29981437, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 08/09/2025, 1ª Turma de Direito Público)

Como se percebe, eventuais dificuldades decorrentes de escolhas financeiras equivocadas, embora lamentáveis sob o aspecto social, não autorizam automaticamente a revisão judicial ampla dos contratos celebrados, sobretudo quando ausente demonstração concreta de abusividade, de comprometimento efetivo do mínimo existencial ou de circunstância excepcional apta a justificar a mitigação da força obrigatória dos contratos.

Dessa forma, ausente prova robusta do comprometimento do mínimo existencial, inexistindo demonstração concreta da impossibilidade manifesta de pagamento nos moldes exigidos pelo art. 54-A do CDC, bem como diante da orientação consolidada do STJ acerca da licitude do percentual dos descontos que alcançam os empréstimos consignados no caso dos autos, impõe-se a manutenção integral da sentença recorrida.

Nada a reformar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
; rejeito a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo integralmente a sentença recorrida, tudo nos termos da fundamentação acima. Majoro os honorários sucumbenciais fixados na origem para 12%, ficando mantida a condição suspensiva de exigibilidade.

Belém, 15/06/2026